Tribunal: STF
Processo: Rcl 47644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu) contra decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu, a qual teria se equivocado ao aplicar o Tema 800 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, usurpando a competência do STF para conhecer de controvérsia constitucional fundada no art. 109, I, da CF/88.
    A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu alega que figura, juntamente com a Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, como ré no Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, no qual Rafaela Alexandra de Souza controverte o cancelamento de seu diploma universitário, ocorrido “por determinação meio (sic) da Portaria do MEC nº. 738, de 22/11/2016”.
    Afirma que pleiteou o reconhecimento da competência da Justiça federal para solucionar a demanda, uma vez que a Universidade Iguaçu integra o “Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 9.394/96”, bem como em razão de o cancelamento do diploma ter decorrido de ação fiscalizatória do Ministério da Educação – o que, alega, “já justifica a necessidade d[e a] UNIÃO integrar a lide”.
    Aduz que a autoridade reclamada se negou a apreciar a matéria, mesmo após a interposição de embargos declaratórios prequestionando o tema constitucional, o que deu ensejo à interposição de recurso extraordinário por violação ao art. 109, I, da CF/88, ao qual se negou seguimento com fundamento no Tema 800 da repercussão geral, entendimento esse mantido em sede de agravo interno.
    A reclamante defende que há equívoco da decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicando o Tema 800 da repercussão geral, tendo em vista a presença de interesse que ultrapassa a dimensão subjetiva da causa, bem como a relevância do debate constitucional acerca da competência da Justiça federal para apreciar o cancelamento de diploma expedido por instituição de ensino superior. 
    No ponto, assevera que “[e]xistem milhares de ações em curso no país, pois foram cancelados mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) registros”.
    Destaca
    “13 (treze) julgados desta Excelsa Corte, versando sobre IDÊNTICA MATÉRIA, na qual em todas as decisões esta Agravante fez parte. Destaca-se a jurisprudência dominante no STF: ARE de números: 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342; e ainda, RE de números 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o envio do recurso extraordinário ao STF para julgamento da matéria constitucional.
    É o relatório. Decido.
    A parte reclamante juntou documentos por que demonstra o esgotamento da via recursal para questionar, nos autos do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    Ademais, conforme indicado na peça vestibular, a jurisprudência firmada nesta Corte em sede recursal acerca da temática debatida no processo em referência nesta reclamatória, envolvendo a mesma instituição de ensino superior, revela a plausibilidade jurídica do alegado equívoco na aplicação do Tema nº 800 do repositório de repercussão geral do STF, no qual se afirmou a “[p]resunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”.
    Com efeito, nos ARE nºs 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342 e nos RE nºs 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247 - todos autuados no STF após a fixação da tese no Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral, bem como conhecidos e providos por esta Corte -, reconheceu-se a competência da Justiça federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em decorrência do cancelamento de diploma universitário após procedimento fiscalizatório implementado pelo Ministério da Educação. 
    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248.
    Comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de informar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão reclamada para integrar a presente reclamação (989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente